Tribunal: STF
Processo: RE 1580275
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública. Direito à educação. Adoção de medidas administrativas cabíveis para suprir a carência no quadro de professores em escolas estaduais localizadas no Município de Barra do Piraí. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.

    2. Na apreciação do Tema nº 698 da Repercussão Geral, foi assentada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, porém, com a ressalva de que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.

    3. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.

    4. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    5. Agravo regimental não provido.

    6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.